Tribunal: TCU
Processo: 016.155/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2024/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de pensão militar instituída pelo Sr. Geraldo Alves Gomes em favor das Sras. Gelcilene Alves Gomes e Genise Alves Gomes (filhas do instituidor), emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, de acordo com o Mapa de Tempo de Serviço do instituidor (peça 13), o ex-militar possuía 13 anos, 5 meses e 15 dias de tempo computável para fins de efetivo exercício quando foi transferido para a reserva; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou: (i) pagamento irregular da rubrica Gratificação de Tempo de Serviço (GATS), no patamar de 14%, superior ao que o instituidor fazia jus; (ii) erro no cálculo do pagamento proporcional dos proventos; e (iii) indevido acesso à graduação de Primeiro-Sargento, com base no art. 5o, inciso IV, do Decreto 7.188/2010; Considerando que, em razão de o Sr. Geraldo Alves Gomes ter computado apenas 13 anos, 5 meses e 15 dias de tempo de efetivo exercício, não era possível que tivesse integrado o Quadro de Taifeiros da Aeronáutica - QTA por, no mínimo, quatorze anos, conforme exigido no art. 5o, inciso IV, do Decreto 7.188/2010, para ter direito ao acesso à graduação de Primeiro-Sargento; Considerando que o instituidor possuía 13 anos de efetivo serviço, quando de sua passagem para a reserva remunerada, o pagamento da GATS deve ser de 13% do soldo do posto do ex-militar (Taifeiro mor) e a proporcionalidade dos proventos, de 13/30; Considerando que é pacífico neste Tribunal o entendimento de que os atos de concessão de reforma e pensão militar, embora correlacionados, são atos complexos independentes, de forma que, eventual irregularidade não analisada no primeiro, ainda que apreciado pela legalidade, pode ser reavaliada no segundo (com essa interpretação, v.g. , na Primeira Câmara, os Acórdãos 5.263/2020, relator Ministro Vital do Rêgo; 8.923/2021, relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; e 18.201/2021, relator Ministro Benjamin Zymler; e na Segunda Câmara, os Acórdãos 457/2020 e 8.057/2020, relatora Ministra Ana Arraes; e 18.945/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé das interessadas no ato em análise; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituída pelo Sr. Geraldo Alves Gomes em favor das Sras. Gelcilene Alves Gomes e Genise Alves Gomes, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 016.155/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Gelcilene Alves Gomes (XXX.681.957-XX); e Genise Alves Gomes (XXX.994.027-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de pensão militar, livre das irregularidades ora apontadas, em favor das Sras. Gelcilene Alves Gomes e Genise Alves Gomes, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.